Tribunal: TJDFT
Processo: 0732435-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE PRISÃO DOMICILIAR. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente acusado de tráfico de drogas, alegando que a prisão preventiva é desproporcional e carece de fundamentação idônea, pleiteando sua substituição por prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas.
2. As questões em análise incluem: (i) a admissibilidade da prisão preventiva com base na gravidade do crime imputado; (ii) a presença dos pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva (fumus comissi delicti e periculum libertatis); e (iii) a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou outras medidas cautelares, conforme previsto no artigo 318 do Código de Processo Penal.
3. A prisão preventiva é admissível, conforme disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que a pena máxima cominada ao crime de tráfico de drogas supera quatro anos.
4. A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Laudo de Exame Preliminar e Ocorrência Policial, e há indícios suficientes de autoria que justificam a decretação da prisão preventiva.
5. A prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração criminosa. O paciente possui histórico de envolvimento em crimes anteriores, inclusive no âmbito doméstico e por posse de drogas para uso pessoal, indicando uma escalada criminosa.
6. Não se mostra cabível a prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso III, do Código de Processo Penal, pois a genitora das crianças, embora legalmente separada, exerce guarda compartilhada e é capaz de cuidar dos filhos. Além disso, as circunstâncias concretas dos fatos não favorecem o retorno ao convívio com o paciente, em atenção ao melhor interesse das crianças.
7. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.